Tribunal: CARF
Processo: 13707.002875/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002875/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DISCUSSÃO
DE
DÉBITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O objeto dos processos de restituição/compensação, nos termos do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, art. 170 do CTN e art. 373 do CPC/15, é a verificação da
validade, liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Dessa forma, não cabe o conhecimento de recurso voluntário cujo
conteúdo seja a inclusão do débito remanescente em programa de
parcelamento.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002875/2006-34
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002875/2006-34

A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 45 a 50) visando a compensar o(s)
débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo do processo administrativo fiscal no
13707.002875/2006-34, que, por sua vez, trata de Pedido de Restituição de crédito de
PIS e Cofins relativo às diferenças recolhidas a maior no período de janeiro de 1999 a
dezembro de 2005, em virtude da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do
artigo 3o da Lei no 9.718.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório (fl. 59), no qual não reconhece o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, não homologa a compensação pleiteada, com fundamento no
Parecer Conclusivo no 183/2013 – EQPEJ, da própria DRF, segundo o qual o pedido
seria improcedente, uma vez que a Lei no 9.718/1998 tem presunção de legitimidade,
vigendo enquanto não afastada do sistema jurídico brasileiro, de forma que, não
possuindo a contribuinte decisão judicial declarando a inconstitucionalidade do §1o do
seu art. 3o, continua obrigada a recolher mensalmente a Contribuição para o PIS e a
Cofins calculadas sobre o montante do seu faturamento, entendido como a totalidade
das suas receitas auferidas.
Cientificada em 02/12/2013 (fl. 77), a contribuinte apresentou, na mesma data, a
manifestação de inconformidade de fls. 80/81, em que alega, em síntese, que, por um
erro, deixou de cancelar o PER/Dcomp objeto do presente processo, uma vez que os
débitos ali informados foram objeto de parcelamento da Lei no 11.941/2009 (IRPJ e
Cofins) ou quitados por pagamento (CSLL). Afirma já ter providenciado a retificação
das respectivas DCTF e, nesse sentido, requer o cancelamento do PER/Dcomp, com a
consequente extinção dos créditos tributários resultantes da sua não homologação.
A 1a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-060.309, deu parcial provimento ao
apelo, com decisão assim ementada:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DÉBITO PAGO OU PARCELADO.
Deve ser retificada a DCOMP cujos débitos foram devidamente informados em DCTF e
já se encontravam parcialmente extintos anteriormente, por forma distinta da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
A decisão de piso decidiu pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, para acatar a alegação de erro de preenchimento do PER/Dcomp, para excluir
os débitos de Cofins e IRPJ e reduzir o valor do débito de CSLL. Assim, determinou que a DRF
de origem adotasse as providências necessárias para cancelar a cobrança dos débitos de Cofins e
IRPJ, nos valores de R$ 86.773,65 e R$ 380.000,00, respectivamente, mantendo parcialmente a
cobrança do débito de CSLL, no valor de R$ 32.824,20.
As razões foram as seguintes:
No presente caso, constata-se que a contribuinte informou no PER/Dcomp em
discussão 03 (três) débitos, a saber:
i) Cofins não-cumulativa (código de receita 5856), P.A. junho de 2008, com
data de vencimento em 18/07/2008, no valor de R$ 86.773,65;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002875/2006-34

ii) IRPJ (código de receita 3373), P.A. 2o trimestre de 2008, com data de
vencimento em 31/07/2008, no valor de R$ 380.000,00; e
iii) CSLL (código de receita 6012), P.A. 2o trimestre de 2008, com data de
vencimento em 31/07/2008, no valor de R$ 79.239,62.
Da análise dos sistemas da RFB, verifica-se que as compensações informadas
no PER/Dcomp no 24895.77495.231008.1.7.04-6973, transmitido em 23/10/2008,
foram declaradas na DCTF retificadora relativa ao mês de junho de 2008, transmitida
em 24/10/2008. Verifica-se, ainda, que, posteriormente, em 24/11/2009, 09/04/2010 e
02/12/2013, a contribuinte retificou novamente a DCTF daquele período, não
vinculando esses débitos a nenhuma compensação. Ou seja, ao retificar a DCTF do
período, a contribuinte excluiu as mencionadas compensações, sem contudo cancelar o
respectivo PER/Dcomp. Esse fato, por si só, já configura um erro de procedimento por
parte da contribuinte, uma vez que as compensações declaradas em PER/Dcomp
devem ser devidamente vinculadas ao respectivo débito na DCTF correspondente. No
entanto, não se pode apenas a partir desse fato extrair a conclusão sobre qual das duas
declarações (DCTF ou PER/Dcomp) estaria incorreta. (...)
No que diz respeito ao débito de Cofins, verifica-se que o valor declarado na
DCTF retificadora ativa (R$ 79.619,36) corresponde exatamente ao valor do débito
apurado no Dacon retificador entregue em 09/04/2010, ou seja, antes da ciência do
Despacho Decisório que considerou não homologadas as compensações informadas
no PER/Dcomp. O Dacon, por sua vez, é o instrumento hábil para a consolidação e a
apuração do tributo para o período em questão. De acordo com os sistemas da RFB,
esse débito foi parcialmente quitado, com um DARF no valor de R$ 1.952,25, e o
saldo a pagar, no valor de R$ 77.667,11, se encontra parcelado no processo no
18208.123575/2011-08 (tela à fl. 213). Desta forma, confirma-se a improcedência da
informação desse débito no PER/Dcomp, conforme alega a manifestante.
Em relação aos débitos de IRPJ e CSLL, o instrumento hábil para a
consolidação e a apuração do tributo para o período é a DIPJ. Na DIPJ transmitida em
25/05/2010, ou seja, antes da ciência do Despacho Decisório ora impugnado, a
contribuinte apurou IRPJ e CSLL relativos ao 2o trimestre de 2008, nos valores de R$
315.187,90 e R$ 84.546,17, respectivamente. Esses valores correspondem exatamente
aos valores declarados na DCTF ativa da contribuinte.
De acordo com os sistemas da RFB, o débito de IRPJ foi parcialmente quitado,
com um DARF no valor de R$ 2.652,20, e o saldo a pagar, no valor de R$ 312.535,70,
se encontra parcelado no processo no 18208.123575/2011-08 (tela à fl. 214). Assim,
também em relação a esse débito, configura-se indevida a informação prestada no
PER/Dcomp, confirmando-se a alegação da manifestante.
Quanto ao débito de CSLL, verifica-se que foi parcialmente quitado, com 02
(dois) DARF nos valores de R$ 961,59 e R$ 50.760,38, respectivamente, restando
saldo a pagar, no valor de R$ 32.824,20. De acordo com os sistemas da RFB, esse
saldo estaria extinto pela Dcomp de que trata o presente processo (telas às fls.
215/216). Sendo assim, em relação a esse débito, não há que se falar em extinção do
crédito tributário, mas tão somente em redução do valor da cobrança, ajustando-o ao
valor informado na DCTF, o qual foi devidamente apurado na DIPJ.
Em recurso voluntário, a empresa afirma que incluirá o débito de CSLL no valor
de R$ 32.824,20 em programa de parcelamento.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002875/2006-34

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, todavia não deve ser conhecido, como se
explicitará a seguir.
A DRJ acatou a alegação de erro de preenchimento do PER/Dcomp para excluir
os débitos de COFINS e IRPJ e reduzir o valor do débito de CSLL no exato montante apontado
pela empresa.
No tocante ao débito remanescente de CSLL, em recurso voluntário, a Recorrente
solicita a reabertura do parcelamento da Lei n° 11.941/2009 para que possa inclui-lo. Confira-se
a argumentação:

O objeto dos processos de restituição/compensação, nos termos do art. 74 da Lei
n° 9.430/96, art. 170 do CTN e art. 372 do CPC/15, é a verificação da validade, liquidez e
certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002875/2006-34

Dessa forma, não cabe o conhecimento de recurso voluntário cujo conteúdo seja a
inclusão do débito remanescente em programa de parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital